Tribunal: TJSP
Processo: 0084021-26.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Apelo defensivo – Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para comprovar a autoria e materialidade do furto imputado, não havendo que se falar, ainda, em erro de tipo essencial. Solução condenatória mantida. Caracterizada a qualificadora relativa ao concurso de pessoas – Dosimetria – Pena-base exasperada em razão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Apelo defensivo – Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para comprovar a autoria e materialidade do furto imputado, não havendo que se falar, ainda, em erro de tipo essencial. Solução condenatória mantida. Caracterizada a qualificadora relativa ao concurso de pessoas – Dosimetria – Pena-base exasperada em razão da culpabilidade e das consequências do crime – Mantença do regime prisional aberto - Tampouco há o que se alterar em relação à substituição da sanção corporal por restritivas de direitos operada na origem. Descabe o pleito de redução da prestação pecuniária, pois fixada dentro dos limites previstos no artigo 45, § 1o, do Código Penal, com fundamento concreto, qual seja, o dano causado à vítima, servindo, portanto, à reparação, ainda que parcial, do prejuízo a ela causado – RECURSO DESPROVIDO.